Tribunal: TJSP
Processo: 1054617-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS. Ação julgada improcedente, com consequente apelo dos autores. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelantes que não são parte ativa legítima para alegarem falsidade da assinatura aposta no Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, e atribuída à fiduciante Aline, filha dos recorrentes, observado ainda que tal alegação foi

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIROS. Ação julgada improcedente, com consequente apelo dos autores. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelantes que não são parte ativa legítima para alegarem falsidade da assinatura aposta no Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, e atribuída à fiduciante Aline, filha dos recorrentes, observado ainda que tal alegação foi veiculada por ela em outras duas ações julgadas improcedentes. Apelantes que também não são parte ativa legítima para alegar abusividades da cédula de crédito bancário, uma vez que não a firmaram, observado também que o processo dos embargos à execução opostos pela devedora principal e avalistas foi julgado extinto, com trânsito em julgado. Disponibilização de crédito que é incontroversa. Ausência de notificação a respeito da cessão de crédito que não invalida as cessões. Novação não configurada. Aditamentos firmados sem ânimo inequívoco de novar. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054617-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELINO CORRAL NETO e ELIANE APARECIDA GARCIA CORRAL, é
apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS HUNGRIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Antonio Rulli Neto OAB/SP 172.507", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1054617-20.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 11a Vara Cível
Apelante: Marcelino Corral Neto e Eliane Aparecida Garcia Corral
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados Hungria
Voto no 11.867
EMBARGOS DE TERCEIROS. Ação julgada improcedente,
com consequente apelo dos autores. Alegação de cerceamento
de defesa. Inocorrência. Apelantes que não são parte ativa
legítima para alegarem falsidade da assinatura aposta no
Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária
em Garantia, e atribuída à fiduciante Aline, filha dos
recorrentes, observado ainda que tal alegação foi veiculada por
ela em outras duas ações julgadas improcedentes. Apelantes
que também não são parte ativa legítima para alegar
abusividades da cédula de crédito bancário, uma vez que não a
firmaram, observado também que o processo dos embargos à
execução opostos pela devedora principal e avalistas foi
julgado extinto, com trânsito em julgado. Disponibilização de
crédito que é incontroversa. Ausência de notificação a respeito
da cessão de crédito que não invalida as cessões. Novação não
configurada. Aditamentos firmados sem ânimo inequívoco de
novar. Recurso não provido.
Vistos.
Embargos de terceiro julgados improcedentes
pelo MM. Juiz Christopher Alexander Roisin, com revogação da suspensão
outorgada à página 146, condenados os embargantes apelantes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
3
arbitrados em 10% do valor da causa.
Embargos
de
declaração
opostos
pelos
embargantes (páginas 483/488), rejeitados (páginas 497/498).
Apelam os embargantes a pedirem reforma da r.
sentença (páginas 503/537). Os recorrentes alegam que são parte legítima
para o ajuizamento dos presentes embargos de terceiros, pois possuem
relação de direito material com a coisa constrita em processo no qual não
figuram como parte. Aduzem que o empréstimo fora contraído pela
executada Mogmo para o fim específico de construção e incorporação de
empreendimento denominado Condomínio Industrial Toscana, no imóvel
objeto da presente ação; contudo, tal empreendimento sequer saiu do
papel, observado que houve novação do contrato original, e dos R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) tomados, apenas R$ 14.000.000,00
(quatorze milhões de reais) foram recebidos do Banco BVA, que é objeto
de investigação pelo Banco Central em ação civil pública. À página 63, o
item 15 do Instrumento de Constituição de Alienação Fiduciária em
Garantia disciplina que os recursos seriam utilizados direta e/ou
indiretamente em proveito do uso, manutenção, investimentos, benfeitorias
e acessões inerentes das atividades alocadas nos bens dados em garantia;
contudo, o Contrato de Constituição do Condomínio Industrial Toscana foi
firmado em 02.09.2011, ou seja, o empreendimento sequer existia quando
emitida a cédula de crédito bancário, e foi constituído mais de quatro
meses após a liberação do valor; além disso, o distrato foi firmado em
26.11.2012, sem qualquer investimento disponibilizado ou probabilidade
de incorporação do empreendimento, de maneira que não havia motivo
plausível para manutenção da garantia fiduciária no imóvel objeto da ação.
Negam tenha Aline Cibele Corral assinado o Contrato de Garantia de
Alienação Fiduciária; e aduzem que a concessão de crédito ocorreu
mediante fraude do Banco BVA e outras empresas que trabalhavam para
auferir lucro para si em prejuízo das empresas que contratavam
empréstimos. Alegam que em ação civil pública, conforme relatório do
Banco Central do Brasil, foi constatado que o Banco BVA conduzia
operações financeiras em desacordo com as normas do Banco Central do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
4
Brasil, ao conceder empréstimos e cobrar comissões e juros abusivos para
liberação de recursos. Aduzem que o Banco BVA e a executada Mogmo
aditaram o contrato principal, conforme páginas 123/128, a configurar
novação do contrato principal, com alteração do valor da dívida, a atingir
diretamente o terceiro garantidor do imóvel. Alegam cerceamento de
defesa porque não concedida oportunidade para produção de prova pericial
grafotécnica para comprovarem que a assinatura aposta no Instrumento de
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, vinculado à cédula de
crédito bancário, não pertence à Sra. Aline. Discutem a validade do
Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia e da cédula de crédito
bancário. Aduzem que a executada Mogmo, principal devedora, passou a
utilizar o nome da sociedade indevidamente após a assinatura do distrato, a
ocasionar bloqueio judicial nas contas da Sra. Aline, referente a verbas
trabalhistas de funcionários da empresa, de maneira que a Sra. Aline
ajuizou ação de obrigação de não fazer em face da sociedade empresária
Mogmo (autos no 1004954-72.2017.8.26.0650) para cessar a atividade e
impedir o uso do nome da sociedade em razão do distrato ocorrido em
26.11.2012. Aduzem inexistir notificação a respeito da cessão do título ao
apelado. Sustentam que os aditamentos (páginas 123/128 e 129/130)
implicaram em novação porque alteraram as principais cláusulas do
contrato principal, como juros, valor da dívida, encargos, IOF, tarifas, e
exclusão de outras garantias, com manutenção da alienação fiduciária de
imóveis; além disso, os proprietários do imóvel alienado não foram
cientificados a respeito dos aditamentos, que sequer foram registrados na
matrícula no 63.899 do Cartório de Registro de Imóveis de Americana, SP.
Alegam ainda desnaturação ou descaracterização do negócio original, uma
vez que o empréstimo não foi utilizado para o empreendimento.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
(páginas
558/566)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
5
Embargos
de
terceiros
a
pretender
o
cancelamento da penhora averbada à margem da matrícula 63.899 do
Cartório de Registro de Imóveis de Americana, SP. Os embargantes
apelantes alegam indícios de irregularidades e fraudes perpetuadas pelo
Banco BVA, credor originário, cuja falência foi decretada. Além disso os
embargantes recorrentes alegam que a assinatura aposta no Instrumento
Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia não
pertence à Sra. Aline Cibele Corral, filha dos apelantes, que se recusou a
assinar o referido instrumento porque a cláusula 15 estabelece que os
recursos seriam utilizados direta e/ou indiretamente em proveito do uso,
manutenção, investimentos, benfeitorias e acessões inerentes das
atividades alocadas nos bens dados em garantia, mas sequer havia sido
constituída Sociedade de Propósito Específico para o início do
empreendimento, observado que o negócio entre os embargantes apelantes
e a executada Mogmo foi rescindido em 31.08.2012, de maneira que o
crédito jamais foi utilizado no pretendido empreendimento. Alegam que os
garantidores fiduciários não foram cientificados acerca de dois aditamentos
à cédula de crédito bancário; e aduzem que a executada Mogmo ou os
fiduciantes, inclusive os embargantes apelantes não foram notificados a
respeito da cessão do crédito.
Em defesa, o apelado impugna o valor atribuído à
causa, e aduz que em outras duas ações judiciais foi comprovado que a
assinatura da nua-proprietária Aline é verdadeira, e que não há vícios na
emissão e cessão da cédula de crédito bancário no 11014/11. Aduz que a
sociedade empresária Mogmo Construtora e Incorporadora Ltda. emitiu a
cédula de crédito bancário no 11014/11 em favor do Banco BVA S.A., e
que a referida cédula foi garantida por aval e alienação fiduciária de
diversos imóveis, dentre eles aquele registrado na matrícula no 63.899 do
Cartório do Registro de Imóveis de Americana, SP, cujo usufruto pertence
aos embargantes apelantes. Alega que a executada Mogmo recebeu o valor
estampado na cédula de crédito bancário, descontado o montante referente
à comissão de estruturação e tributos, por meio de conta vinculada,
conforme contrato de administração e contratação de conta vinculada
firmado pela Mogmo e o Banco BVA, e alega que os termos do mútuo são
matérias estranhas ao embargado apelado que adquiriu a cédula de crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
6
bancário posteriormente; além disso, tais matérias não podem ser
veiculadas em embargos de terceiros pelos fiduciantes, porque não são os
devedores, observado que os avalistas e a sociedade empresária Mogmo
opuseram
embargos
à
execução,
autuados
sob
número
1124466-84.2016.8.26.0100, cujo processo foi julgado extinto, com
sentença transitada em julgado. Alega que os apelantes não foram
notificados da cessão porque não eram devedores. Além disso, os
aditamentos da cédula de crédito bancário não alteraram as garantias,
especialmente no que tange ao imóvel objeto da presente lide, a ser
desnecessária a assinatura dos apelantes nos referidos aditamentos. Alega
litigância de má-fé.
Foi acolhida a impugnação ao valor da causa
(páginas 462/463).
Os embargos de terceiros foram julgados
improcedentes.
Tratam-se
de
embargos
de
terceiro
para
cancelamento da penhora averbada à margem da matrícula 63.899 do
Cartório de Registro de Imóveis de Americana, SP, cujo usufruto pertence
aos embargantes recorrentes, e a nua-propriedade às suas filhas, Aline
Cibele Corral e Belisa Thais Corral. Tal imóvel foi oferecido em garantia -
conforme Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária
em Garantia (páginas 67/75), no qual consta a assinatura das proprietárias e
usufrutuários, indicado o valor de R$ 12.100.000,00 (doze milhões e cem
mil reais) para avaliação do imóvel para o 1o Leilão (página 69) - pela
dívida contraída pela executada Mogmo ao emitir a cédula de crédito
bancário no 11014/11 (páginas 235/243) em favor do Banco BVA S.A., no
valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), observado que tal
título foi posteriormente cedido ao ora embargado apelado.
Não há se falar em cerceamento de defesa ante a
não concessão de oportunidade para produção de prova pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
7
grafotécnica, uma vez que os embargantes apelantes não são parte ativa
legítima para alegar a falsidade da assinatura aposta no Instrumento
Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, e atribuída
à fiduciante Aline, filha dos apelantes, ante o disposto no artigo 18, do
Código de Processo Civil, observado ainda que a referida alegação de
falsidade foi veiculada em duas ações ajuizadas pela Sra. Aline - embargos
de terceiros, autuados sob no 1007654-22.2017.8.26.0100, julgados
improcedentes, com trânsito em julgado, conforme certidão de página 802
daqueles autos; e ação declaratória cumulada com ação condenatória,
autuada sob no 0020885-61.2012.8.26.0019, cuja improcedência foi
confirmada em segunda instância, conforme páginas 316/322 e 323/331.
Não ocorre cerceamento de defesa. O contexto
era suficiente para o deslinde da causa, a tornar desnecessária realização de
outras provas.
O destinatário da prova é o juiz. Se encontrar
elementos para a formação de seu convencimento, deve conhecer
diretamente do pedido. Não há se falar em realização obrigatória de
provas, mesmo quando postuladas:
“A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em
elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a
cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa.
Precedentes.” (AgR-AI 153.467/MG - rel. Min CELSO DE
MELLO - DJ 18.5.2001).
“Constantes dos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia.” (STJ Quarta Turma - AG.
14.952-AgRg
rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO - j.
4.12.1991 - DJU 3.2.1992 cf. nota 2b, Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor, Theotônio Negrão, 46a
edição, 2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
8
“Em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame
da necessidade da realização ou não de prova em audiência,
ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ
Quarta Turma - REsp 3.047 - rel Min. ATHOS CARNEIRO - j.
21.8.1990 - DJU 17.9.1990 cf. nota 2b, Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor, Theotônio Negrão, 46a
edição, 2014).
Ainda, como destacado pelo juízo de origem os
embargantes apelantes não são parte ativa legítima para alegarem
abusividade na concessão do crédito e suas cláusulas, uma vez que não
firmaram a cédula de crédito bancário, observado que o processo de
embargos à execução, opostos pela devedora principal e avalistas, autuados
sob no 1124466-84.2016.8.26.0100, foi julgado extinto, com trânsito em
julgado (página 459 daqueles autos), a evidenciar a higidez do título de
crédito.
Cumpre observar que, a despeito da alegação de
desnaturação ou descaracterização do negócio original, os embargantes
apelantes não negam ter sido disponibilizado crédito em razão do
empréstimo garantido pelo imóvel objeto da presente ação (página 507,
último parágrafo e página 530, primeiro parágrafo).
Digno de nota ainda que, conforme cláusulas 1 e
2 do Contrato de Administração de Conta Vinculada, Fundos Vinculados e
Outras Avenças (páginas 409/424), em 29.04.2011, os Fundos Vinculantes
depositaram na Conta Vinculada de Liberação os valores estampados na
cédula de crédito bancário; contudo, a liberação do saldo para sociedade
empresária Mogmo ocorreria somente após providenciadas as medidas
listadas à cláusula 2.2, o que incluía a regularização das garantias.
A ausência de notificação não enseja a nulidade
das cessões, uma vez que a cessão do crédito corresponde a negócio
jurídico celebrado entre o cedente e o cessionário, e não depende da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
9
anuência do devedor, conforme artigo 286 do Código Civil, observado que
a notificação do devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil,
objetiva apenas evitar que o pagamento seja realizado ao credor originário.
Além disso, não convence a alegação de novação
em virtude dos aditamentos à cédula de crédito bancário, não firmada pelos
apelantes, como visto.
O ânimo de novar, expresso ou tácito, deve ser
inequívoco, do contrário a segunda obrigação apenas confirma a primeira,
nos termos do artigo 361 do Código Civil.
E como destacado pelo juízo de origem, não há
ânimo de novar inequívoco nos dois aditamentos. No primeiro deles
(páginas 123/128), mantidas as garantias (item 7, página 124), houve
alteração do prazo para pagamento (itens B.1 e B.2, página 124) dos
encargos, fluxo de pagamento e incorporação de juros (itens 3, 4 e 5, da
página 124), bem como de tarifa (item V, página 124), de maneira que o
saldo devedor à época do aditamento foi atualizado conforme item C da
página 124.
De acordo com Jorge Cesa Ferreira da Silva
(Adimplemento e extinção das obrigações. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 229), “Ante tais dificuldades interpretativas, a doutrina
costuma oferecer alguns parâmetros gerais. Em regra, salvo
demonstração clara em sentido contrário, entende-se que não gera
novação a modificação de elementos acessórios, como a reforma do título
(reprodução por outra forma), a prorrogação ou encurtamento do prazo
para pagamento, a exigência de novas garantias, a mudança do lugar de
cumprimento, a alteração da taxa de juros, a alteração ou inclusão de
cláusula penal, o pagamento parcial, a inclusão ou retirada de uma
condição, a alteração da moeda de pagamento, quando possível.”
Leciona Washington de Barros Monteiro:
“Nessas condições, não há novação quando à
obrigação apenas se adicionam novas garantias, quando se
concede moratória ao devedor, quando se lhe defere abatimento
de preço, maiores facilidades de pagamento ou reforma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
10
titulo.
Copiosa a jurisprudência a respeito, tornando-
se de dignos de menção os julgados seguintes: a) não há
novação quando feita simples redução no montante da dívida;
b) mera tolerância do credor não importa manifestação da
vontade de novar; c) não ocorre novação quando o credor
tolera que o devedor lhe pague parceladamente; d) quando anui
a modificação na taxa de juros.” (Curso de direito civil. v. 4o.
São Paulo: Saraiva, 1988, p. 297).
Além disso, do item 9 do primeiro aditamento
(página 125) extrai-se que as disposições da cédula de crédito bancário são
ratificadas, “Ficam mantidas e ratificadas todas as demais disposições da
Cédula que não tenham sido expressamente alteradas por este aditamento
e que a ele não se oponham”.
No segundo aditamento (páginas 129/131), há
disposição idêntica no item 4 (página 129), e nele foi mantida a garantia
discutida.
Ausente novação inequívoca, descabe cogitar de
extinção da garantia, mantida nos dois aditamentos.
Digno
de
nota
que
os
precedentes
jurisprudenciais mencionados pelos apelantes tratam da necessidade de
registro do aditamento que ensejou novação, o que não é o caso dos autos,
como visto, com análise sob a perspectiva das serventias extrajudiciais,
como destacado pelo juízo de origem (página 498).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
11
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100 -Voto no 11867
12
recursal para 11% do valor atualizado da causa.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator